Tribunal: TJMT
Processo: 1012712-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012712-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVANTE), ELOIR DA SILVA NETO - CPF: 023.499.101-13 (AGRAVADO), RAFAEL HENRIQUE DE MORAIS - CPF: 050.704.451-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEONICE FERREIRA - CPF: 023.499.091-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. TRATAMENTO MÉDICO EMERGENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores para custeio de procedimento cirúrgico emergencial de pessoa idosa vítima de acidente automobilístico, com risco de sequelas graves.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio judicial de verbas públicas, incidente sobre conta bancária municipal, pode ser sustentado diante da alegação de destinação específica dos recursos.

III. Razões de decidir

3. O ônus probatório de demonstrar a natureza vinculada dos recursos bloqueados compete ao ente público, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4. A documentação apresentada pelo município revela-se insuficiente para comprovar a alegada destinação exclusiva dos valores.

5. O bloqueio judicial encontra amparo constitucional quando visa garantir direitos fundamentais à vida e à saúde, prevalecendo sobre considerações meramente administrativas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O bloqueio judicial de verbas públicas para garantia de tratamento médico emergencial é legítimo quando não comprovada a natureza vinculada dos recursos.
2
. Prevalece o direito fundamental à saúde sobre argumentos de indisponibilidade orçamentária."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III, 6o e 196; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
10699810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23/10/2013.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000616-47.2025.8.11.0018 ajuizada por
ELOIR DA SILVA NETO
,
representada por sua filha Cleonice Ferreira,

em desfavor do ora agravante e do Estado de Mato Grosso, determinou o
imediato
bloqueio
de R$ 179.428,00 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais), a recair sobre as
conta
s
bancária
s
do
s requeridos, na quantia
de
metade para cada um, a fim de conferir efetividade à decisão que deferiu a realização do procedimento cirúrgico requisitado pela autora
.

O agravante
sustenta que
sofreu

o
bloqueio no valor de R$ 87.214,00
(oitenta e sete mil, duzentos e quatorze reais)

na conta-corrente n. 3162-3,
da agência n.
667 do Banco Bradesco,

utilizada exclusivamente
para pagamento de
empréstimos consignados contratados pelos servidores públicos municipais junto à instituição bancária
.

Afirma que a constrição de verbas de uso específico, proveniente de subsídios dos servidores públicos, encontra óbice no art. 160 da CF, bem assim que o montante depositado pertence ao Banco Bradesco e não pode permanecer bloqueado.

Alega, ainda, que o tratamento médico requisitado é de
média/alta
complexidade e, conforme as regras de repartição de competências, a responsabilidade é do Estado de Mato Grosso.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio da referida quantia de R$ 87.214,00, (oitenta e sete mil, duzentos e quatorze reais), na conta-corrente n. 3162-3, da agência n. 667 do Banco Bradesco e, no mérito, requer o provimento do recurso para que a responsabilidade e eventuais bloqueios judiciais sejam suportados pelo ente estatal.

Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id.
282228899
).

A parte agravada apresentou resposta pelo não provimento do recurso
(
Id.
286558388
)
.

O órgão ministerial emitiu parecer pelo provimento do recurso (Id.
289753391
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se

de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000616-47.2025.8.11.0018 ajuizada por
ELOIR DA SILVA NETO
,
representada por sua filha Cleonice Ferreira,
em desfavor do ora agravante e do Estado de Mato Grosso, determinou o
imediato
bloqueio
de R$ 179.428,00 (
cento

e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais), a recair sobre as
conta
s
bancária
s
do
s requeridos, na quantia de metade para cada um, a fim de conferir efetividade à decisão que deferiu a realização do procedimento cirúrgico requisitado pela autora.

Consta dos autos da ação originária que a autora, pessoa idosa com 73 anos, vítima de um acidente automobilístico, ocorrido em 18 de março de 2025, busca o tratamento cirúrgico
para traumatismo cra
nio
e
ncefálico, sob o risco de sequelas graves permanentes e até mesmo o óbito.

O d. Juízo de origem, no exercício de sua competência jurisdicional e em observância aos princípios da efetividade processual e da supremacia do interesse público primário, deferiu medida constritiva de natureza patrimonial sobre os recursos financeiros dos requeridos, em face da contumaz recalcitrância e resistência injustificada ao cumprimento da determinação judicial exarada nos autos.

O
recorrente, em suas razões recursais, sustenta a tese de que a constrição judicial no montante de R$ 87.214,00 (oitenta e sete mil, duzentos e catorze reais), efetivada na conta-corrente n. 3162-3, mantida junto à agência n. 667 do Banco Bradesco S.A., teria incidido sobre numerário de natureza
vinculada
,
especificamente destinado ao adimplemento de empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais
.

Todavia, para conferir lastro probatório a tal assertiva, o agravante apresenta exclusivamente o Ofício n. 18/2025/SEFIN, emanado do Secretário Municipal de Finanças, documento no qual se requer à Procuradoria Municipal a adoção de medidas tendentes ao desbloqueio da quantia de R$ 65.833,34 (sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) - valor este, registre-se,
manifestamente
diverso daquele objeto da presente controvérsia (Id. 281819378 - p. 1).

A análise detida do conjunto probatório colacionado aos autos revela, de forma cristalina, a insuficiência e precariedade do acervo documental apresentado pelo agravante. Com efeito, não logrou êxito em demonstrar, de maneira cabal, a alegada exclusividade da titularidade do numerário objeto da constrição judicial.

Os elementos documentais carreados aos autos não conferem certeza jurídica inarredável acerca da natureza vinculada dos valores bloqueados, tampouco comprovam, de forma inequívoca, que a penhora tenha efetivamente recaído sobre recursos de propriedade dos servidores públicos municipais, destinados precipuamente ao pagamento de empréstimos consignados.

Impende ressaltar que o ônus probatório concernente à demonstração da natureza jurídica específica dos valores constritos incumbe àquele que alega tal circunstância, consoante o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recorrente, contudo, não se desincumbiu satisfatoriamente de tal encargo processual, porquanto não apresentou documentação suficiente e inequívoca apta a comprovar a natureza vinculada dos recursos bloqueados, tampouco demonstrou que a medida constritiva
implementada
comprometeria ou inviabilizaria o cumprimento de obrigações constitucionais essenciais ou de despesas de caráter obrigatório.

Des
sa forma
, à míngua de elementos probatórios consistentes e concludentes, não se configuram evidências suficientes que obstem ou impossibilitem a manutenção da constrição patrimonial efetivada nos autos da ação originária.

Ademais, o
bloqueio judicial de verbas públicas, quando
implementado
com o escopo de assegurar e garantir direitos fundamentais de natureza existencial, encontra sólido e robusto amparo no princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais, consagrado nos artigos 6o e
196 da Constituição Federal de 1988. Esta orientação hermenêutica tem sido reiteradamente referendada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhecem a primazia dos direitos à vida e à saúde sobre considerações de ordem meramente orçamentária ou administrativa.
Nesse sentido: Recurso Repetitivo
REsp
10699810/RS.

Neste diapasão, o Sup
erior
Tribunal
de Justiça
, em precedentes paradigmáticos, assenta o entendimento de que a escassez de recursos públicos não pode servir como óbice intransponível à concretização de direitos fundamentais, mormente quando se trata de prestações estatais relacionadas ao direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. Nas hipóteses em que se verifica a omissão estatal no cumprimento de obrigações constitucionais de natureza
prestacional
, a intervenção judicial, mediante a adoção de medidas constritivas sobre o patrimônio público, não somente se justifica, mas se revela imperiosa para a salvaguarda da supremacia constitucional e da efetividade dos direitos fundamentais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com os precedentes da Corte Suprema, tem reconhecido a legitimidade e adequação das medidas de bloqueio de valores públicos quando direcionadas à garantia de direitos fundamentais, especialmente nos casos em que se constata a recalcitrância ou resistência injustificada do ente público ao cumprimento de determinações judiciais. Tal orientação encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, erigido como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF/88), bem como no postulado da máxima efetividade das normas constitucionais.

Sob essa perspectiva constitucional e jurisprudencial, eventuais argumentações de cunho orçamentário ou alegações concernentes à indisponibilidade de recursos públicos não podem prevalecer sobre a
proteção e concretização da dignidade da pessoa humana. Impõe-se ao Estado, em todas as suas esferas federativas, o dever de atuar de forma célere, eficaz e efetiva no atendimento das necessidades vitais e existenciais da população, não sendo admissível que considerações de ordem administrativa ou financeira sirvam como escusa para o descumprimento de obrigações constitucionais imperativas.

Ressalte-se que
a medida constritiva
implementada
encontra não somente amparo legal e processual, mas também fundamento constitucional sólido, revelando-se instrumento legítimo e proporcional para a garantia da efetividade jurisdicional e da supremacia dos direitos fundamentais sobre interesses de natureza meramente patrimonial ou administrativa.

De outro turno, c
umpre observar, de forma inequívoca, que a solidariedade passiva entre os entes federativos requeridos, bem como o direcionamento específico da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e ao ente municipal, restaram definitivamente estabelecidos por meio de decisão judicial proferida em 24 de março de 2025. Tal pronunciamento jurisdicional, de natureza interlocutória, não foi objeto de impugnação por meio dos recursos cabíveis no prazo legal estabelecido pelo Código de Processo Civil, operando-se, consequentemente, a preclusão temporal da matéria.

Dessa forma, a discussão acerca da configuração do vínculo solidário entre os demandados e da pertinência do direcionamento da prestação jurisdicional a ambos os entes públicos encontra-se definitivamente preclusa, não sendo passível de rediscussão no presente feito.

A ausência de insurgência recursal consolidou o entendimento jurisprudencial quanto à responsabilidade conjunta e solidária dos entes federativos na implementação das medidas
determinadas, tornando
res
judicata

a
questão relativa à legitimidade
passiva
e ao direcionamento da obrigação, nos termos dos artigos 507 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025